Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-18.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010308-18.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO - CPF: 012.025.991-50 (APELANTE), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 787.009.221-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO.
PROCEDÊNCIA
. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE.
FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. REDUÇÃO PARA O PATAMAR JURISPRUDENCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE, COM MAUS ANTECEDENTES E PERICULOSIDADE CONCRETA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
pela Defesa
contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A). A Defesa não questiona a materialidade ou autoria, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, requerendo o
afastamento da negativação da culpabilidade na primeira fase e a readequação das frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fases.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade constitui
bis in idem
por utilizar elementos inerentes ao tipo penal; e

(II) as frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fases da dosimetria observaram os parâmetros de proporcionalidade e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir:

3. A culpabilidade, como circunstância judicial (CP, art. 59), refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, não se confundindo com os elementos estruturantes do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). A fundamentação baseada exclusivamente nestes elementos estruturais é inidônea para exasperar a pena-
base.

4. Afastada a culpabilidade, remanesce a negativação dos maus antecedentes. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a vetorial desfavorável remanescente, conforme parâmetro consolidado pelo STJ, resultando na pena-base de 2 anos e 4 meses.

5. Na segunda fase, a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para a agravante exige fundamentação concreta. Ausente tal justificativa, impõe-se a redução do aumento para o patamar de 1/6, resultando na pena definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de
reclusão.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido, não obstante o
quantum
da pena, em razão da
multirreincidência
, dos maus antecedentes e da periculosidade do agente, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência contra ascendente
idosa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. Argumentos inerentes à culpabilidade em sentido estrito
,
elemento integrante da estrutura do
crime
,
não
autorizam a exasperação da pena-base.

2. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 59; art. 61, II, "f". Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 161.653, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T,
DJe
26/04/2013.

STJ,
AgRg
no REsp 1922380 PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T,
DJe
20/08/2021.

STJ,
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T,
DJe
22/05/2017.

Enunciados Orientativos no 12 e no 39 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime
de descumprimento de medida protetiva de urgência
previsto no artigo 24-A,
caput,
da Lei no 11.340/2006, à pena de
3 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais
(id. 309250451)
, a defesa do apelante não contesta a materialidade e autoria do delito, mas requer a revisão da pena aplicada, especificamente na primeira e segunda fases da dosimetria.

Alega que houve erro na valoração negativa da circunstância judicial da
“
culpabilidade
”
, pois a magistrada utilizou elementos inerentes à culpabilidade em sentido estrito, que já são requisitos para a configuração do crime.

Subsidiariamente, caso mantida a negativação da culpabilidade, pugna pela redução da fração utilizada tanto na primeira fase quanto na segunda fase da dosimetria, argumentando que não foram observadas as frações ideais preconizadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O
Ministério Público
, em contrarrazões,
manifestou-se pelo improvimento do recurso
(id. 309250455)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
conhecimento
e
provimento do recurso
(id. 320287854)
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se
r
estringiu a postular o afastamento
circunstância judicial da
culpabilidade do agente
e pela redução das frações aplicadas para exasperação na
primeira
a e segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“
DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A,
“caput”
, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II
– No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, estando inclusive preso pelo Executivo de Pena no
002467-54.2012.8.11.0064
.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime
são inerentes ao tipo penal.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena
, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Assim, agravo em
06 (seis) meses
a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
03 (três) anos de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no
quantum
já fixado, qual seja, de
03 (três) anos de reclusão.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em regime inicial
FECHADO
(Artigo 33,
caput
c/c § 2o, alínea “b” do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Destaco que o A
rt. 33, §2o, alínea “b”
, do Código Penal estabelece que, se o réu estiver cumprindo pena
em regime aberto
, o regime inicial para o novo cumprimento de pena pode ser
fechado
, caso
o mesmo
tenha sido
reincidente
ou apresente um comportamento que justifique tal imposição.

Além disso, a
gravidade do fato
, o
não cumprimento de medidas protetivas
e a
necessidade de resguardar a vítima
indicam que o regime aberto, inadequado para quem não respeita ordens judiciais, é insuficiente para garantir o cumprimento da pena com efetividade.

O sentenciado possui uma extensa ficha criminal, antes de seu encarceramento encontrava-se em situação de rua, não possui nem residência fixa, tampouco ocupação lícita, o que, em meu sentir, tornam o regime fechado a opção mais adequada para quem apresenta condições de periculosidade (em razão das ameaças de morte e do descumprimento das medidas protetivas) e que já está sendo monitorado no sistema penitenciário (ou seja, já possui histórico de execução penal).

Neste sentido, a imposição do regime fechado visa à garantia da ordem pública, prevenindo a reiteração da conduta delitiva e assegurando que o réu cumpra sua pena de forma mais severa, compatível com o potencial de dano social de sua conduta.

Este é um caso em que a gravidade do delito e a proteção à vítima se sobrepõem à análise das condições pessoais do réu, pois o regime fechado tem a finalidade de garantir a segurança da sociedade e a efetividade das penas aplicadas.

Ademais disso, em meu sentir, em crimes de violência doméstica, especialmente quando há o descumprimento de medidas protetivas, o regime fechado também é mais compatível, pois os delitos praticados no contexto da violência familiar são considerados graves e demandam resposta penal mais rigorosa para garantir o cumprimento das penas e para dissuadir o agressor de continuar com as condutas violentas.

Portanto,
fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 3 (três) anos de reclusão
, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal, considerando, ainda, o seu
executivo de pena
e a necessidade de proteger a vítima e garantir a
ordem pública
.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato
Grosso[
2].

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Pelas razões acima expostas, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade
.”(
sic
–id. 309250441
)

Como
vis
to,
a
magistrada sentenciante considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentando que
:
"
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
".

Contudo,
os elementos mencionados pela magistrada constituem, na verdade, os elementos estruturantes da culpabilidade em sentido estrito, que integram o próprio conceito analítico de crime na teoria tripartida adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime. Naquele dispositivo, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando aspectos que extrapolam o tipo penal e que demonstram maior censurabilidade no caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
:
"
argumentos inerentes à culpabilidade em sentido estrito - elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida - não autorizam a exasperação da pena-base, a pretexto de culpabilidade desfavorável
" (STJ, HC 161.653; 6aT; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
DJe
26/04/2013).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado no 12 das Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe: "
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
".

Portanto, ao fundamentar a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos que já integram o próprio conceito de crime, a magistrada incorreu em
bis in idem
, o que não se admite no direito penal.

Ademais, não foram apontados elementos concretos que demonstrassem maior reprovabilidade na conduta do agente, além daqueles já inerentes ao tipo penal de descumprimento de medida protetiva de urgência
, c
onforme
se insurge n
o Enunciado
Orientativo
no 15 do TJMT,
"
as elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
".

Portanto, impõe-se a neutr
alização da
circunstância judicial da culpabilidade
, permanecendo apenas a valoração negativa dos antecedentes, conforme reconhecido na sentença.

Com relação à
fração aplicada pelo juízo
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte: “I
nexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

O
Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro, na primeira fase, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

“(...)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
.
”

No caso em análise, a magistrada, na primeira fase, aumentou a pena-base em
6 (seis) meses
em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), o que corresponde a
3 (três) meses
para cada circunstância, ou seja, utilizou fração de aumento
inferior a 1/6 (um sexto)
para cada vetorial,
critério este extremamente benéfico
ao réu
,
quando o correto deveria ser 04

(quatro meses)
,
se aplicada
a fração de
1/6
(um sexto)
sobre a pena
mínima, ou
de
04

(meses
) e 15 (quinze) dias se aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal.

Sendo assim
, ao proceder ao redimensionamento e restando apenas uma circunstância judicial negativa (
maus antecedentes
), aplico a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima, conforme parâmetro consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Já na segunda fase, a magistrada aumentou a pena intermediária em 6 (seis) meses em razão da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, o que corresponde a uma fração superior a 1/6 da pena-base fixada (2 anos e 6 meses)

P
ara as agravantes e atenuantes, o STJ também tem adotado como parâmetro a fração de 1/6
(um sexto)
, conforme se verifica no seguinte julgado: "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (
AgRg
no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe
22/05/2017).

Conforme a jurisprudência do STJ, a utilização de fração superior a 1/6
(um sexto)
exige fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso em análise, pois a magistrada não justificou a razão pela qual adotou fração superior ao parâmetro jurisprudencial.

Desta
forma,
assiste
razão à defesa,
nesse ponto,
devendo ser redimensionada a pena intermediária, com a aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
para a agravante reconhecida.

Considerando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a necessidade de aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
em razão da agravante reconhecida, passo ao redimensionamento da pena, deixando de aplicar a pena de multa, a fim de evitar violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que o juízo de origem não a fixou.

-
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

No tocante aos
antecedentes,
o acusado os ostenta, estando inclusive preso pelo Executivo de Pena no 002467-54.2012.8.11.0064
.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Considerando apenas a valoração negativa dos
antecedentes
,
aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do tipo legal, o que corresponde a
o
aumento de 4 (quatro)
meses
, fixando
a pena-base em
2 (dois) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
.

2 - Segunda fase

-
Apesar de o apelante, reincidente, ter praticado o delito contra sua própria ascendente, pessoa idosa, o juízo de origem deixou de valorar essas agravantes
genéricas
para exasperar a pena. Como há recurso exclusivo da Defesa, deixo de analisá-las, a fim de não incorrer em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
. Todavia, reconhecida a agravante prevista no
artigo 61, II, "f", do Código Penal, aumento a pena em 1/6
(um sexto)
, o que corresponde a 4
(quatro) meses e 20 (vinte) dias
, resultando na pena intermediária de
2 (dois) anos,
8
(
oito
) meses e
20 (vinte)
dias de reclusão
.

3 - Terceira fase:

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Não obstante a redução da pena, entendo que deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Embora o artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal estabeleça que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, o §3o do mesmo dispositivo prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

Anote-se que, c
onforme destacado na sentença, o apelante possui extensa ficha criminal
(maus
antecedentes
)
, encontrava-se em situação de rua antes de seu encarceramento, não possui residência fixa nem ocupação lícita, além de já estar sendo monitorado no sistema penitenciário, uma vez que cumpre pena no Executivo de Pena no 002467-54.2012.8.11.0064.

Ademais, o crime foi praticado em contexto de violência doméstica contra sua genitora, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, havendo relatos de que as ameaças eram frequentes, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de maior rigor na execução da pena.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, bem como a ineficácia de medidas menos gravosas, como evidenciado pelo próprio descumprimento da medida protetiva que ensejou a condenação, entendo que o
regime inicial fechado
é o mais adequado para o cumprimento da pena.

Por fim, m
antenho a condenação do apelante
das custas e despesas processuais.

Ante o exposto, em
consonância

parcial

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do
recurso de apelação interposto por
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
e no mérito
DOU PROVIMENTO

para redimensionar a pena imposta, fixando-a definitivamente em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, bem como, os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026